Tribunal: TJES
Processo: 5001203-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001203-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROBERTA DO ESPIRITO SANTO BEBICI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001203-08.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: ROBERTA DO ESPÍRITO SANTO BEBICI

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de abril de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida em ID 2779235, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo procedente o pedido autoral
para condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

Irresignada, a recorrente pugna a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ajuizada por ROBERTA DO ESPÍRITO SANTO BEBICI - CPF: 961.739.129-53, em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20, partes devidamente qualificadas nos autos. Relata a exordial que a “requerente possui um plano de saúde junto à requerida, sendo que seu filho é um de seus dependentes” e que “no dia 16/11/2021, durante a tarde, a requerente saiu de sua residência (Cariacica Sede), na companhia do seu marido e de seu filho de três anos, e se dirigiram para a Unimed Atendimento, localizada na Av. Leitão da Silva, Vitória/ES, eis que o filho estava com muita febre e inchaço na lateral do rosto”. Sustenta que “em que pese a requerente ser cliente da requerida, estar com o pagamento em dia e a carteirinha dentro do prazo de validade, além de não ter período de carência a ser cumprido, não conseguiu atendimento” e que “segundo relatado pela recepcionista do atendimento da Unimed, o plano da requerente e, consequentemente, o do seu filho e demais dependentes, havia sido cancelado (o que de fato não estava, como veremos posteriormente)”. Afirma que “ a recepcionista informou o número de contato da central da Unimed (0800) e pediu para que a requerente entrasse em contato, o que foi realizado” e que “ ao ligar para a central da Unimed, foi informada pelo atendente de que constava uma alteração do número da carteirinha, de modo que a antiga não era mais válida (sendo que em nenhum momento a Unimed avisou sobre o assunto à requerente)” com isso, “o atendente passou o número novo, mas informou que ainda estava bloqueado e não havia possibilidade de liberar, tendo dito, ainda, que era a recepcionista que deveria pedir a liberação”. Alega que “a requerente conversava ao mesmo tempo com a recepcionista do atendimento da Unimed e com o atendente da central telefônica”, sendo informado “à recepcionista que era para solicitar a liberação do atendimento, ao passo em que a recepcionista disse que era o atendente quem tinha que enviar um e-mail para ela com a liberação da carteirinha”. Aduz que a “sem obter atendimento junto à requerida, apesar de ser cliente e estar com todas as suas obrigações em dia, a requerente saiu com o seu filho da Unimed, no meio da chuva, com muita febre, se encontrou com seu marido (que é paraplégico) e foi buscar atendimento junto ao SUS, mais especificamente no PA de Alto Lage em Cariacica, onde, após muita espera (cerca de 2h), obteve atendimento ” e “ Após atendimento, diante da febre alta, o filho da requerente recebeu a medicação necessária e realizou exames, sendo que conseguiram ir embora por volta das 02:30h, com o diagnóstico do SUS de que o filho da requerente estava com caxumba”. Declara que “a requerente encaminhou e-mail para a requerida, questionando o ocorrido, mas não obteve resposta”, diante disso, “o empregador da requerente, do mesmo modo, enviou e-mail para a requerida, tendo sido respondido pela requerida que o plano da requerente havia sido alterado por questões internas, mas que isso não gerou nenhuma impossibilidade de atendimento, o que, como vimos, não é verdade, tanto que a requerente não obteve atendimento”. No mérito, requer a citação da Requerida, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, inversão do ônus da prova e que a Requerida seja condenada ao pagamento de todas as despesas processuais e de honorários advocatícios.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em sentença, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal.
O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)